Tribunal: TJDFT
Processo: 0724450-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FURTO QUALIFICADO – OMISSÃO QUANTO À CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta por réu condenado por furto qualificado pelo concurso de pessoas, com pena substituída por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e o consequente prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
2. A jurisprudência admite embargos para fins de prequestionamento, desde que apontado vício no julgado.
3. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando fundamentação suficiente para a decisão.
4. No caso, não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas mera tentativa de rediscussão da matéria.
5. A alegação de confissão espontânea constitui inovação recursal, não suscitada anteriormente.
6. Ainda que superada a inovação, não houve confissão válida, pois o réu permaneceu em silêncio na fase policial e negou os fatos em juízo.
7. A pretensão recursal busca efeitos infringentes, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: A ausência de confissão espontânea válida e a inovação recursal impedem o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
Dispositivos legais citados:
Art. 619 do Código de Processo Penal;
Art. 65, III, "d", do Código Penal;
Art. 489 do Código de Processo Civil;
Art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 889.173/SC, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 03/10/2019, DJe 10/10/2019; STJ, AgRg no REsp n. 1.984.582/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdão 1699621, 07435194620228070000, Rel. Esdras Neves, julgado em 11/05/2023, PJe 18/05/2023.